Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
1. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

2. Serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.

4. O conhecimento pela autora dos riscos envolvidos com as aplicações financeiras que fez, não rebatida pela proponente da ação, não constitui o âmago da reclamação, mas sim a discrepância das informações acerca dos valores das cotas sem explicação plausível.

5. As rés formaram uma cadeia fornecedora de serviços financeiros em que são corresponsáveis pelos resultados obtidos pela consumidora, independentemente de sopesar as repartições de incumbências para com a boa prestação de serviços e a responsabilização individualizada pelas respectivas desídias.

6. Após a contestação do laudo pelas rés e as respostas dadas pela perícia, não emergiu elementos probantes que contrapusessem a tese firmada no laudo, de que não houve oscilação no valor das cotas, no período apontado de 04/09 a 19/09/2017, significativa suficiente que justificasse a queda tão expressiva do valor da participação da autora, correspondente a desvalorização de 23,4122%, no fundo financeiro aplicado.

7. Faz também sentido a aplicação de multa prevista no art.37, V, da instrução CVM555, em razão do atraso no resgate dos valores, nos moldes determinados pelo magistrado a quo.

8. Não faz sentido a devolução em dobro, como pleiteia a autora, vez que, respaldada no art. 42, parágrafo único, do CDC, não houve cobrança indevida à consumidora.

9. O mero descumprimento contratual não se mostrou suficiente para caracterizar constrangimentos e desassossegos que pudessem macular a dignidade ou os direitos da personalidade, tais como a honra, nome, privacidade, intimidade, liberdade. Não fica patente a ocorrência de dano moral.

10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

11. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negar provimento às apelações e ao recurso adesivo. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.